Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-95.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703478-95.2017.8.07.0005 RECORRENTE: ANDERSON GOMES RIBEIRO RECORRIDO: AGUINALDO NUNES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERMUTA DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ANTIJURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (indenização por danos materiais e morais), julgou improcedentes os pedidos e resolveu o mérito da demanda com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O inciso VI do §1o do Art. 489 do CPC incide apenas em relação aos julgados com eficácia vinculante. 3. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença, com base no inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. 4. Concedida a gratuidade de justiça em favor do apelado e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada pelo apelante. 5. A caracterização da responsabilidade civil pressupõe a comprovação da existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória. 6. Incasu, ausente a comprovação da conduta ilícita do apelado, relativa à alegada má-fé na celebração do negócio jurídico objeto dos autos, não se pode falar em indenização por danos materiais e morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausentes os requisitos para a gratuidade de justiça, deferida equivocadamente à parte recorrida; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando demonstrada a ocorrência de danos morais e materiais, devendo ser concedido o pleito indenizatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Já decidiu o STJ que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1380822/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, e 186 e 927, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar correta a concessão da gratuidade de justiça ao recorrido, bem como ao afastar a ocorrência de danos morais e materiais passíveis de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012